Tribunal: TJDFT
Processo: 0713801-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM QUANTIA CERTA. DEPÓSITO JUDICIAL TEMPESTIVO. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DO COMPROVANTE. MULTA DO ART. 523, § 1o, CPC. INAPLICABILIDADE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1. De acordo com o § 1o do art. 523 do CPC, no cumprimento de sentença de condenação em quantia certa, não ocorrendo o pagamento do débito no prazo de 15 dias previsto no caput do referido dispositivo lega, o débito será acrescido honorários de advogado e de multa de 10%.
2. Também de acordo com a jurisprudência desta Corte, efetuado o pagamento voluntário no prazo quinzenal estabelecido na norma processual, o comprovante tardio comunicado aos autos não acarreta a incidência da multa de 10%, pois o montante depositado em juízo continuará sendo corrigido monetariamente.
3. Havendo sucumbência mínima do Exequente no acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, não lhe deve ser imposta condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.